Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-95.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706707-95.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOADER PEREIRA DE SOUSA APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 719 DO SETOR HABITACIONAL PONTE ALTA NORTE - GAMA/DF D E S P A C H O O pedido de gratuidade fora indeferido conforme decisão id. 20015184 pelo juízo de origem Verifico que o apelo não veio devidamente acompanhado de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 28 de setembro de 2020 10:12:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador